Tribunal: TJSP
Processo: 1020531-87.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1020531-87.2017.8.26.0554/50002, da Comarca de Santo André, em que são
embargantes RUY PIRES SOARES, SIMONE MAGALHÃES SOARES e
SABRINA MAGALHÃES SOARES, são embargados BEATRIZ ARAUJO DE
MORAES, RAONI BUCHIO DA SILVA SANTOS e LEONARDO RODRIGUES
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
rejeitado com multa.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020531-87.2017.8.26.0554/50002 -Voto no 21.354
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1020531-87.2017.8.26.0554/50002
Comarca: Santo André (8a Vara Cível)
Embargantes: Ruy Pires Soares e outros
Embargados: Leonardo Rodrigues Costa e outros
Juiz: Alberto Gentil de Almeida Pedroso
Voto n. 21.354
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a
serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar
como consequência do suprimento da omissão, aclaramento
da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do
erro material, sendo inadequada a presente via para reforma
do julgado - Recurso rejeitado com multa.
Trata-se de embargos de declaração dos embargos
de declaração ao Acórdão de fls. 460/466 e fls. 03/09, afirmando ser
omisso e contraditório, bem como para fins de prequestionamento, uma
vez que não resta dúvidas de que o dever de indenizar exposto na
legislação e também na jurisprudência citada no próprio acórdão, se
aplicável, seria imposto sobre os proprietários do terreno que porventura
tenham sido beneficiados pela eventual vantagem financeira, sendo a
propriedade, no caso em tela, dos filhos e irmãos dos embargantes, visto
que àqueles foi transmitida a propriedade e todos os seus acessórios,
incluindo a obra que foi abandonada pela Construtora Santana em fase
inicial, devendo, portanto, ser reconhecida a ilegitimidade passiva dos
embargantes.
Houve manifestação espontânea dos embargados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020531-87.2017.8.26.0554/50002 -Voto no 21.354
3
sentido de não serem conhecidos (fls. 10/12).
É o Relatório.
Novamente não há omissão, contradição ou
obscuridade a serem sanadas, como deflui da leitura atenta e
desinteressada dos Acórdãos, simplesmente os embargantes mais uma
vez insistem em obter a modificação do julgado, para que seja declarada
sua ilegitimidade ad causam, o que foi afastado novamente nos
embargos anteriores, denotando-se o intuito meramente protelatório.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração cominando-se aos embargantes a multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa, em conformidade com o § 2o do art. 1.026 do
CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica